Tribunal: TJES
Processo: 0006109-43.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006109-43.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURO ROSSONI JUNIOR e outros (2)
APELADO: FUNDACAO RENOVA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006109-43.2020.8.08.0030

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS/INTERESSADOS: FUNDAÇÃO RENOVA, MAURO ROSSONI JUNIOR, MARIANA PANDOLFI BALDI ROSSONI e MAURO BALDI ROSSONI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar – Interesse de Agir do Ministério Público Estadual

Eminentes Pares, consta dos autos que a Fundação Renova, com fundamento no art. 840 e seguintes do Código Civil (CC) e em procedimento de jurisdição voluntária, formulou pedido de “
Homologação de Acordo Extrajudicial
” (fl. 02) com vistas a realizar o pagamento de indenização por danos causados em 04 (quatro) propriedades rurais dos senhores Mauro Rossoni Junior, Mariana Pandolfi Baldi Rossoni e Mauro Baldo Rossoni (ora denominados Interessados) – danos estes decorrentes do acidente ambiental ocorrido em Mariana-MG no final de 2015.

Na petição inicial (fls. 02-03) a Fundação Renova informou que no âmbito extrajudicial formulou proposta de acordo aos Interessados com base em laudos técnicos de avaliação de danos elaborados pela empresa Synergia, que resultou no oferecimento do valor bruto de R$ 6.936.560,43 (seis milhões, novecentos e trinta e seis, quinhentos e sessenta reais e quarenta e três centavos).

Com a aceitação da proposta pelos Interessados, a Fundação Renova propôs o antes mencionado procedimento de jurisdição voluntária e o MM. Juiz
a quo
, após regular tramitação do feito, proferiu a Sentença de fls. 184-191, na qual homologou o acordo de vontades estabelecido entre as partes.

Na condição de
custos iuris
, o Órgão de Execução do Ministério Público no Primeiro Grau de Jurisdição, que participou do feito de forma bastante efetiva no Juízo
a quo
, interpôs a Apelação Cível de fls. 198-201v com a alegação, ora resumida, de que o acordo não poderia ter sido homologado em sua forma integral, uma vez que não houve comprovação da titularidade dos imóveis que foram danificados em consequência do desastre ambiental ocorrido em Mariana.

Nada obstante a pretensão recursal do Ministério Público, os Interessados, em sede de contrarrazões (fls. 205-217), arguiram a falta de interesse de agir do
Parquet
, porquanto “
todos
[os]
procedimentos da Fundação Renova são acompanhados e convalidados pelos MPs Estaduais e Federais desde o cerne da criação do TTAC
” (fl. 216).

O argumento ora mencionado,
data maxima venia
, não prospera, inclusive, a partir da própria narrativa contida nas contrarrazões, isto é, no sentido de que os procedimentos da Fundação Renova são acompanhados pelo Ministério Público, o que denota o interesse público em sua intervenção nos autos e sua legitimidade e interesse tanto para agir quanto para recorrer.

Ademais,
como bem
disse o Órgão de Execução do Ministério Público de Primeiro Grau nas razões de seu apelo, a sua atuação no caso dos autos “
se justifica pela indiscutível relevância social da destinação dos recursos para reparação dos danos decorrentes do desastre do Rio Doce
” (fl. 200).

Do exposto, sem maiores delongas, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir do Ministério Público.

É como voto.

Preliminar – Ausência de Impugnação aos Fundamentos da Sentença

Ainda como questão preliminar, impende rejeitar a questão suscitada pela Fundação Renova em suas contrarrazões de fls. 227-239, uma vez que da simples leitura das razões recursais é possível encontrar argumento bastante a amparar o pedido de reforma da Sentença recorrida.

Este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), insta ressaltar, possui inúmeros julgados que concluem no mesmo sentido ora exposto, isto é, de que a possibilidade de se extrair das razões recursais fundamentação bastante a justificar o pedido de reforma da Sentença é suficiente para atender a dialeticidade recursal, como se vê nos seguintes arestos:

(...). A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210008403, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022).

(...). Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos recorrentes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, não há que se falar em irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que [...] a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). (...).(TJES, Classe: Apelação Cível, 004180012488, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

Assim, porque não prospera a alegação suscitada pela Fundação Renova, de rigor a rejeição preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Fundação Renova.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito propriamente dito, a alegação do Ministério Público que justifica o pedido de reforma parcial da Sentença, como antes dito, é que não houve comprovação da titularidade dos imóveis descritos na inicial.

Para impugnar a alegação dos Interessados
de
que o imóvel foi a eles vendido antes do desastre ambiental de Mariana, venda esta ainda não regularizada, o Apelante aduz que a transferência dos bens imóveis só ocorre com a respectiva transcrição no registro de imóveis do citado negócio jurídico da compra e venda.

Segundo o Apelante, a documentação acostada aos autos não permite concluir que os Interessados adquiriram o terreno antes do dano ambiental ocorrido em Mariana, até porque, sustenta, a escritura pública de compra e venda (fls. 120-123) foi lavrada (21.06.2018) em momento posterior ao acidente antes referido.

Com a mais respeitosa vênia ao Apelante, sua irresignação não é capaz de prosperar. Ainda que seja certo e bastante claro que a propriedade imóvel só se adquire com o registro do título no cartório competente (art. 1.227 do CC), as provas dos autos são aptas a demonstrar que os Interessados já mantinham a posse das áreas quando do acidente ambiental que implicou em prejuízo às atividades que eles exerciam.

Na mesma linha de entendimento, aliás, se manifestou a Procuradoria de Justiça no Parecer inserido no id 3927804, do qual se extrai o seguinte à guisa de fundamentação:

“(...) da análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que não foi constatado dano à 'terra nua', mas apenas às plantações. Assim, desnecessário a comprovação de titularidade da terra, eis que, ainda que não é o caso, o dano pode ter sido causado a posseiro ou meeiro.

Observa-se que nos laudos técnicos acostados constam que:

'Em relação à manifestação de perda de terra nua, esclarece-se que: através da visita técnica constatou-se que não ocorreu impacto no imóvel que ocasionasse a diminuição ou o aproveitamento permanente da área ocupada pelo imóvel. Também não foi identificada nenhuma porção do imóvel que teria impedimento permanente de acesso,
sendo assim o valor de terra Nua não foi considerado na composição do valor total de indenização
' (Pág. 106)

'O responsável pelo cadastro informou que teve perda de terra nua.
Porém, o Valor de Terra Nua não foi considerado na composição do valor total de indenização, visto que o impacto não ocasionou a diminuição ou o aproveitamento permanente da área ocupada pelo imóvel
. Também não foi identificada nenhuma porção do imóvel que teria impedimento permanente de acesso.' (pág. 134)

'
Não foi identificado perda de área efetiva (terra nua), como declarado durante o cadastro integrado
. O imóvel encontra-se com as mesmas características físicas e morfológicas, exigentes anteriormente ao evento, com estrutura vegetal fornada, contendo vegetação cultivada e nativa em bom estado fitossanitário, o que comprova que não houve danos e perdas referente a terra nua.' (pág. 158)

Conclui-se que a indenização está sendo paga pelas perdas da cultura de cacau e o sistema de irrigação.

Ainda, destaco o documento juntado à pág. 291 (Vol. 01 do anexo), denominado Termo de Anuência e Renúncia Específica, na qual os supostos antigos proprietário do imóvel Jonas Bezerra da Silva e Jocelma Aparecida Andreata Bezerra, declaram que as propriedades rurais constantes destes autos foram adquiridas por Mauro Rossoni Junior no ano de 2011, estando pendente a transferência de registro.

No mesmo documento dá anuência ao pagamento realizado pela Fundação Renova a Mauro Rossoni Junior, a título de indenização, referente aos danos de produção agrícola e agropecuária nos terrenos rurais, renunciando a todo e qualquer direito à indenização pelo mesmo objeto do pagamento aqui reconhecido.

Ou seja, os antigos proprietários, declaram que os danos causados pela produção agrícola e agropecuária devem ser pagos aos apelados.

Desta forma, entendo que Mauro Rossoni Júnior e outros, são partes idôneas para o recebimento da indenização a ser para pela Fundação Renova.” (Páginas 03-04).

Assim, mesmo que relevante a argumentação desenvolvida pelo Apelante, a pretensão recursal não prospera porque,
data maxima venia
, revela-se contrária ao conteúdo probatório dos autos, o qual autoriza a homologação do acordo indicado na petição inicial.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PREJUÍZOS CAUSADOS A PROPRIEDADES RURAIS PELO ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO EM 2015 EM MARIANA-MG. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS CAPAZ DE DEMONSTRAR PREJUÍZO ÀS PESSOAS LISTADAS NO INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demanda ajuizada pela Fundação Renova com pedido de homologação judicial de acordo firmado com pessoas que tiveram prejuízo em propriedade rural em consequência do dano ambiental ocorrido em 2015 em Mariana-MG. 2. Sentença de homologação de acordo questionada em Apelação Cível interposta pelo Ministério Público. 3. Interesse de agir e de recorrer do Ministério Público justificado pela relevância social das indenizações decorrentes do acidente ambiental ocorrido em Mariana. Preliminar rejeitada. 4. Princípio da dialeticidade atendido quando se pode extrair das razões recursais fundamentação bastante a amparar o pedido de reforma da Sentença. Preliminar rejeitada. 5. Mesmo que a propriedade imóvel se adquira pelo registro do título no cartório competente, robusta prova dos autos que demonstra que os interessados no acordo já estavam na posse e nela exerciam atividade agrícola quando do acidente ambiental provocado pela Vale. 6. Sentença de homologação do acordo mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.